Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA DE VIAGEM. DESISTÊNCIA. ART. 49 DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelos autores e pela ré/agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$10.007,40 (dez mil e sete reais e quarenta centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da agência de turismo; (ii) direito dos autores ao reembolso integral do valor pago; (iii) direito à repetição de indébito; e (iv) direito dos autores ao dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. Os autores desistiram da compra e venda de pacote turístico adquirido por intermédio da DECOLAR, de forma que a agência de turismo é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Em 08/12/2024 os autores adquiriram, por intermédio da DECOLAR, pacote turístico com destino a Los Angeles/EUA, abrangendo passagens aéreas e hospedagem, pelo valor total de R$16.260,00. Em 14/12/2024, exercendo o direito de arrependimento no prazo legal, os autores requereram a rescisão contratual, mas a ré devolveu somente parte do valor pago (R$6.192,60), retendo o correspondente a R$10.067,40.
6. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. A possibilidade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet.
7. Por conseguinte, configura-se legítimo o direito dos autores à devolução integral do valor pago, porquanto o direito de arrependimento foi exercido no prazo legal. No mesmo sentido: Acórdão 1812848, 07208920520238070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Considerando que parte do valor foi restituído aos autores, escorreita a sentença que condenou a ré a devolver o valor remanescente de R$10.067,40, para assegurar o retorno das partes ao estado anterior.
8. Por outro lado, a dobra legal reclamada pelos autores, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige pagamento indevido e engano injustificável, requisitos não verificados porque a compra e venda foi consolidada e o pagamento foi embasado no contrato, embora exercido o direito de arrependimento em momento posterior. Outrossim, eventual mora para a restituição do valor pago decorre do inadimplemento contratual e não configura cobrança indevida ou excessiva, a justificar o direito à devolução em dobro do valor. No mesmo sentido: No mesmo sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1858000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/05/2024; Acórdão 1912428, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024.
9. No tocante ao dano moral, a recusa das contratadas ao reembolso, por si só, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais dos contratantes. Não se tratando de dano moral in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de que foram violados direitos pessoais dos autores, não ocorrida na hipótese. Segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
IV. DISPOSITIVO
10. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1812848, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 2/2/2024; Acórdão 1655438, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 31/1/2023; Acórdão 1858000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 03/05/2024; Acórdão 1912428, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024; Acórdão 1655438, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 31/1/2023.